Tribunal: TJPA
Processo: 0826004-06.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0826004-06.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ROSANA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita, diante da ausência de prova pré-constituída do direito à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010.

2.

A agravante sustenta que instruiu o writ com documentos suficientes, notadamente comprovante de ingresso no serviço público e contracheques, defendendo que a omissão administrativa na realização das avaliações de desempenho ensejaria progressão automática, nos termos do art. 14, §3º, da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.

A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar, de plano, o direito líquido e certo à progressão funcional horizontal, bem como se a alegada omissão administrativa supre a necessidade de prova pré-constituída quanto ao cumprimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, idônea e suficiente do direito líquido e certo alegado, sendo incompatível com dilação probatória, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

5.

Contracheques e comprovação de vínculo funcional não demonstram, por si sós, o cumprimento dos interstícios trienais, o efetivo exercício ininterrupto, nem a inexistência de afastamentos impeditivos, requisitos previstos no art. 14 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

6.

A ausência de certidão de tempo de serviço ou de histórico funcional expedido pelo órgão competente impede a aferição objetiva dos requisitos legais, deslocando a controvérsia para campo que demanda instrução probatória incompatível com a via mandamental.

7.

Precedentes desta Corte consolidam o entendimento de que a insuficiência de prova pré-constituída autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída suficiente e inequívoca do direito líquido e certo alegado, vedada a dilação probatória. 2. A comprovação do preenchimento dos requisitos da progressão funcional de servidor público demanda apresentação de certidão de tempo de serviço ou histórico funcional oficial. 3. Contracheques e comprovação de vínculo não bastam, isoladamente, para demonstrar efetivo exercício e cumprimento dos interstícios legais.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROSANA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
contra decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que denegou a segurança pleiteada, com fundamento na inadequação da via eleita, por reconhecer a ausência de prova pré-constituída e diante da necessidade de dilação probatória, ensejando a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
(id 3655475), a agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, porquanto o mandado de segurança foi devidamente instruído com os documentos necessários à comprovação do direito líquido e certo invocado. Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso.

No mérito recursal, afirma que ingressou com mandado de segurança com o objetivo de assegurar sua valorização e progressão funcional na carreira do magistério estadual, pleiteando a realização da avaliação de desempenho e a observância dos termos da Lei Estadual nº 7.442/2010, diante da alegada omissão ilegal da autoridade coatora. Aduz que a decisão agravada indeferiu a segurança sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, entendimento que reputa equivocado.

Defende que a inicial mandamental foi instruída com a documentação disponível ao administrado, notadamente a comprovação de ingresso no serviço público estatutário e os contracheques, os quais, segundo sustenta, demonstram o início do vínculo com a Administração Pública, a permanência na referência funcional “A” e a defasagem decorrente da ausência de implementação das progressões funcionais, de responsabilidade da autoridade coatora, que não teria realizado as avaliações de desempenho nem promovido a progressão automática prevista na legislação de regência.

Argumenta que o entendimento adotado na decisão monocrática não se coaduna com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, segundo afirma, tem reconhecido o direito líquido e certo de professores da rede estadual à progressão funcional quando verificada a omissão da Administração Pública na realização das avaliações de desempenho previstas em lei, inclusive concedendo segurança em processos idênticos.

Transcreve precedente da Seção de Direito Público desta Corte em que, diante da inércia administrativa na realização das avaliações de desempenho, foi reconhecida a existência de direito líquido e certo do servidor à progressão funcional horizontal automática, nos termos da Lei Estadual nº 7.442/2010, consignando-se que a omissão da Administração não pode obstar o exercício de direito subjetivo assegurado por lei, nem servir de fundamento para impor prejuízo ao servidor.

A agravante ressalta que, conforme o art. 14 da Lei nº 7.442/2010, a progressão funcional horizontal ocorre de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada interstício de três anos, sendo expressamente previsto, em seu §3º, que, caso a Secretaria de Estado de Educação não proceda à avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

Afirma que tomou posse no cargo de Professora Classe I em 23/05/2011, exercendo suas funções como servidora concursada estatutária, e que, decorrido o tempo legal, não recebeu a correta progressão funcional horizontal, permanecendo na referência “A”, embora preenchidos os requisitos temporais para avanço à referência subsequente, circunstância que, em seu entender, evidencia a ilegalidade da omissão administrativa.

Sustenta, ainda, que não há margem para controvérsia quanto ao direito à progressão funcional, por se tratar de direito subjetivo decorrente de previsão legal expressa, não podendo a Administração se valer da própria omissão na realização das avaliações de desempenho para obstar a evolução funcional do servidor.

Transcreve julgados desta E. Corte Estadual que reconheceram a progressão funcional automática na ausência de avaliação de desempenho, com pagamento dos valores retroativos, reforçando a tese de que a omissão administrativa não pode prejudicar o servidor e que a progressão funcional constitui direito adquirido, incorporável ao patrimônio jurídico do servidor.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática que denegou a segurança por inadequação da via eleita, a fim de que seja reconhecida a suficiência da prova pré-constituída apresentada e determinado o prosseguimento do feito, com a consequente concessão da segurança para assegurar sua progressão funcional horizontal, nos termos da Lei Estadual nº 7.442/2010, inclusive com os efeitos financeiros correspondentes.

Ao final, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do mandado de segurança, com o reconhecimento do direito da agravante à progressão funcional horizontal automática, nos termos do art. 14, §3º, da Lei nº 7.442/2010, com a implementação da referência correta e os respectivos efeitos financeiros. Juntou documentos.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao agravo interno (id 36171102), argumentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, alega a inadequação da via mandamental e a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, reiterando a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo da impetrante.

Sustentou que os documentos acostados aos autos, consistentes basicamente em contracheques, não são suficientes para comprovar o efetivo exercício ininterrupto, o cumprimento dos interstícios legais, a inexistência de afastamentos ou impedimentos e a disponibilidade orçamentária e financeira, elementos indispensáveis à aferição do direito à progressão funcional horizontal, nos termos do art. 14 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Defendeu que a controvérsia demanda análise de fatos administrativos complexos, como histórico funcional, períodos de efetivo exercício e regularidade das avaliações, o que exigiria dilação probatória incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança, razão pela qual reputa correta a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alegou, ainda, a inconstitucionalidade formal dos dispositivos do art. 14, caput e §§1º a 3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010, por decorrerem de emenda parlamentar que teria implicado aumento de despesa em projeto de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, em afronta aos arts. 61, §1º, II, e 63, I, da Constituição Federal, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive o RE 745.811 (Tema 686) e a ADI 4.884, para sustentar a impossibilidade de emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do Executivo.

Ao final, requereu o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O presente recurso de Agravo Interno foi interposto por Rosana do Socorro dos Santos Silva

contra a decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que denegou a segurança pleiteada, com fundamento na inadequação da via eleita, por reconhecer a ausência de prova pré-constituída e diante da necessidade de dilação probatória, ensejando a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática (id 34173442), por meio da qual foi denegada a segurança, com fundamento no artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o mandado de segurança foi devidamente instruído com a documentação disponível ao administrado, notadamente a comprovação de seu ingresso no serviço público estatutário em 23/05/2011 e a juntada de contracheques que demonstrariam a sua permanência na referência “A”, o que, segundo afirma, evidenciaria a omissão da Administração Pública em promover a progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010.

Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir prova pré-constituída além daquela que estaria ao alcance da servidora, asseverando que a ausência de realização das avaliações de desempenho por parte da Secretaria de Estado de Educação configuraria omissão ilegal apta a ensejar a progressão automática prevista no art. 14, §3º, da mencionada lei.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará teria reconhecido, em hipóteses análogas, o direito líquido e certo de professores da rede estadual à progressão funcional quando caracterizada a inércia administrativa na realização das avaliações de desempenho, defendendo que o caso dos autos se amolda perfeitamente a tais precedentes, o que imporia a reforma da decisão monocrática para que fosse assegurado o prosseguimento do
writ
e, ao final, concedida a segurança para determinar a implementação da progressão funcional com os respectivos efeitos financeiros.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

O mandado de segurança, consoante previsão do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, entendido este como aquele demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

A liquidez e certeza do direito invocado não se confundem com a plausibilidade da tese jurídica, mas exigem a comprovação inequívoca, desde a inicial, dos fatos constitutivos do direito alegado. Trata-se de ação de rito especial, vocacionada à tutela célere de situações jurídicas cuja demonstração seja possível por meio de prova documental robusta, completa e suficiente, sem necessidade de produção probatória ulterior.

No caso concreto, a agravante limitou-se a indicar a data de sua admissão no serviço público estadual e a juntar contracheques que demonstram sua atual referência funcional. Contudo, tais documentos, embora evidenciem o vínculo estatutário e a referência remuneratória vigente, não se revelam aptos, por si sós, a comprovar o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 7.442/2010 para a concessão da progressão funcional horizontal.

Com efeito, o art. 14 da Lei nº 7.442/2010 estabelece que a progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho, a cada interstício de três anos, condicionando-se, ademais, à comprovação do efetivo exercício e à observância da disponibilidade orçamentária e financeira, conforme disposto no §2º do referido dispositivo.

Assim, para que se reconheça eventual direito à progressão funcional, impõe-se a demonstração do efetivo exercício do servidor durante os interstícios trienais legalmente exigidos, o que pressupõe a comprovação de inexistência de afastamentos impeditivos, interrupções, licenças não computáveis, bem como a delimitação precisa dos marcos temporais de cada interstício.

A simples juntada de contracheques não supre tal exigência, porquanto não permite aferir, com segurança jurídica, o tempo de efetivo exercício considerado para fins de progressão. Ainda que se pudesse admitir, em tese, a suficiência de uma certidão de tempo de serviço ou de histórico funcional expedido pelo órgão competente, o fato é que a recorrente não instruiu o
writ
com documento dessa natureza, apto a demonstrar, de forma cabal, o cumprimento dos interstícios trienais exigidos pela legislação de regência.

Dessa forma, a controvérsia posta nos autos demandaria a análise de elementos fáticos relacionados ao histórico funcional da servidora, circunstância que evidencia a necessidade de dilação probatória, providência incompatível com o rito mandamental.

O mandado de segurança não se presta à instrução probatória ampla, nem pode ser utilizado como sucedâneo de ação ordinária para apuração de situações funcionais complexas que dependam de exame detido de registros administrativos, sendo inválida a presunção de progressão automática por omissão da Administração.

A decisão monocrática agravada, ao reconhecer a inadequação da via eleita e extinguir o feito sem resolução do mérito, agiu em estrita consonância com a disciplina legal e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Com efeito, a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em hipóteses idênticas à presente, tem reiteradamente denegado a segurança e extinguido os processos sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, diante da ausência de prova pré-constituída do cumprimento dos requisitos legais para a progressão funcional horizontal, notadamente no que tange à comprovação do efetivo exercício durante os interstícios trienais.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça que corrobora o meu entendimento quanto a ausência de prova pré-constituída, senão vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de mandado de segurança cível impetrado por servidor do magistério estadual em face de ato imputado ao Secretário de Educação do Estado do Pará, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. O agravante sustenta que a inicial foi devidamente instruída com termo de posse e contracheques, afirmando fazer jus à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, inclusive de forma automática, diante da omissão administrativa na realização das avaliações de desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados com a impetração são suficientes para comprovar, de plano, o direito líquido e certo à progressão funcional horizontal pretendida; e (ii) estabelecer se a ausência de certidão de tempo de serviço e de documentação funcional oficial torna inadequada a via do mandado de segurança, por exigir dilação probatória incompatível com o rito especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, idônea e inequívoca do direito líquido e certo no momento da impetração, nos termos do art. 1º e do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, não sendo admissível dilação probatória para suprir deficiência instrutória.

A certidão de tempo de serviço expedida pelo órgão competente constitui documento essencial para a aferição objetiva do lapso temporal, do vínculo funcional e das condições necessárias ao desenvolvimento na carreira, sobretudo quando a controvérsia envolve progressão funcional por antiguidade.

Contracheques e termo de posse não comprovam, por si sós, a continuidade do efetivo exercício no cargo, a inexistência de afastamentos não computáveis, o correto enquadramento funcional nem o cumprimento dos interstícios legais exigidos para a progressão pretendida.

O art. 38 da Lei Estadual nº 5.810/1994 condiciona a promoção ao efetivo exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses legalmente equiparadas, de modo que esse requisito não pode ser presumido com base em indícios ou alegações genéricas.

A invocação da progressão automática prevista no art. 14, § 3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010 não afasta a necessidade de comprovação documental dos requisitos objetivos indispensáveis ao avanço funcional, especialmente do tempo de serviço computável e da regularidade do exercício.

A ausência de documentação funcional oficial desloca a controvérsia para análise de histórico funcional, licenças, afastamentos e registros administrativos internos, providências que caracterizam dilação probatória incompatível com a via mandamental.

A inadequação do mandado de segurança, por insuficiência de prova pré-constituída, não importa negativa abstrata do eventual direito material, mas apenas reconhecimento de que a pretensão, tal como deduzida e instruída, não se ajusta ao rito eleito.

O agravo interno não infirma especificamente o fundamento determinante da decisão agravada, pois apenas reitera a suficiência de documentos já reputados inadequados, sem suprir a ausência da certidão de tempo de serviço, o que impõe a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e incontroversa do direito líquido e certo, vedada a dilação probatória para suprir deficiência documental da inicial. 2. A certidão de tempo de serviço e a documentação funcional oficial são indispensáveis para comprovar, em mandado de segurança, o preenchimento dos requisitos objetivos da progressão funcional de servidor público. 3. Contracheques e termo de posse não bastam, isoladamente, para demonstrar efetivo exercício, regularidade funcional e cumprimento dos interstícios legais exigidos para progressão na carreira. 4. A previsão legal de progressão automática por ausência de avaliação de desempenho não dispensa a comprovação documental dos requisitos objetivos do avanço funcional. 5. A ausência de prova pré-constituída autoriza o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, art. 485, I; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 14, § 3º, e 50; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 38.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0800366-34.2026.8.14.0000 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - Seção de Direito Público - Julgado em 2026-03-24)

DECISÃO MONOCRÁTICA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. PEDIDO INICIAL INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por servidora pública estadual contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a promover sua progressão funcional horizontal, com base no art. 14 da Lei Estadual nº 7.442/2010, diante da alegada omissão administrativa. A impetrante sustenta que exerce o cargo de Professora Classe I desde 2008 e que jamais foi contemplada com a progressão devida, encontrando-se atualmente na referência “C” em vez da “F”, o que geraria prejuízo remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da omissão estatal em promover a progressão funcional horizontal prevista na legislação estadual, seria cabível a concessão da ordem mandamental com base em prova documental pré-constituída apta a demonstrar o efetivo exercício do cargo pela impetrante durante os interstícios legais exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não sendo admitida a dilação probatória para aferição dos requisitos legais à progressão funcional.

4. A documentação apresentada (contracheques e protocolos de requerimento) é insuficiente para comprovar o efetivo exercício contínuo e ininterrupto da servidora durante os períodos exigidos, sendo indispensável a juntada de histórico funcional ou declaração de tempo de serviço expedida pelo órgão competente.

5. A ausência de documentos comprobatórios específicos inviabiliza a aferição do cumprimento dos requisitos do art. 14 da Lei nº 7.442/2010, tornando inadequada a utilização do mandado de segurança, cuja via não comporta instrução probatória.

6. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança nem serve para compelir o Poder Público a pagar valores de natureza pecuniária sem comprovação imediata e suficiente do direito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e STF.

7. A distribuição reiterada de mandados de segurança por escritório de advocacia, com fundamentos genéricos e sem documentação mínima exigida, revela o uso inadequado da via eleita para fins de celeridade indevida no recebimento de verbas, contrariando os princípios que regem a jurisdição mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido inicial indeferido.

(Processo 0828459-41.2025.814.0000, Mandado de Segurança, Desembargadora Relatora Rosileide Maria da Costa Cunha, decisão monocrática, data do julgamento 29/01/2026)”

Tais precedentes assentam, de forma coerente, que a mera alegação de omissão administrativa na realização de avaliação de desempenho, desacompanhada de documentação funcional completa e idônea, não é suficiente para caracterizar direito líquido e certo, impondo-se a utilização da via ordinária, que admite instrução probatória adequada.

Portanto, nesse contexto, mantenho meu posicionamento anterior, no sentido de denegar a segurança, com base na inadequação da via eleita, em razão da ausência de prova pré-constituída e pela necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno
e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, tudo nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A presente decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 24/06/2026